Tribunal: TJSP
Processo: 0003644-20.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo em Execução – incompetência – Prisão domiciliar – remessa dos autos para ao juízo competente para o prosseguimento – Necessidade - Artigo 528 e 530 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003644-20.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SIMONE DE FATIMA DA CUNHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003644-20.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No 23381
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em execução no: 0003644-20.2020
Agravante: Simone de Fatima da Cunha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Agravo em Execução incompetência Prisão domiciliar
remessa dos autos para ao juízo competente para o
prosseguimento
Necessidade - Artigo 528 e 530 das
Normas da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP - Decisão
reformada - Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Simone
de Fatima da Cunha contra a r. decisão que indeferiu o pedido de redistribuição oposta
pela apelante.
Recorreu a agravante, sustentando, em síntese, que o ministério
público teria concordado com o pedido de redistribuição. Ressaltou que a
transferências efetuadas legalmente alterariam a competência do Juízo da execução.
Requereu, assim, fosse deferida a redistribuição dos autos para a
Vara de Execuções Criminais do local de sua resid~encia.
Apresentada contraminuta ao recurso (fls.26/29), foi mantida a
decisão pelo juízo a quo (fl. 30), após vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento do agravo (pp. 35/38).
É o relatório.
Não alegações preliminares, passo a análise do mérito.
Inicialmente importante ressaltar que o ministério público
sustentou que o feito comporta acolhimento, mesmo em sede de primeira instância já
havia concordado com o pedido.
A agravante teve sua prisão preventiva convertida em prisão
domiciliar. Assim sendo, a ré declarou domicílio em Mirassol/SP.
Conforme as Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça do
TJSP estipula em seu artigo 528 A competência do juízo da execução penal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003644-20.2020.8.26.0496 -Voto no
3
estabelecida pelo local do cumprimento da pena imposta.
Deste modo, estipula o artigo 530
Art. 530. Sempre que o condenado passar a cumprir pena ou fixar
residência em localidades diversas daquele onde teve início a
execução, os respectivos autos serão imediatamente remetidos ao
juízo competente para o prosseguimento
Com efeito, de rigor reforma da r. decisão recorrida.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para que ocorra a
redistribuição dos autos para a Vara de execução Criminal do foro da Comarca de
Mirrasol/SP..
Cláudio Marques relator